Tribunal: STF
Processo: Rcl 93815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cleiton Behling contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente reclamação volta-se contra decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença que, ao afastarem a aplicação de precedentes vinculantes desta Suprema Corte sob fundamento de preclusão, mantiveram o prosseguimento de execução potencialmente incompatível com o regime jurídico vigente, circunstância que impõe o exame do requisito relativo à ausência de trânsito em julgado do ato reclamado. 
[...]
Na origem, o Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública nº 1000089-24.2018.4.01.3908, imputando ao Reclamante a prática de supressão de vegetação nativa ocorrida entre os anos de 2007 e 2008, ou seja, em momento anterior ao marco temporal estabelecido pela Lei nº 12.651/2012 para caracterização de áreas rurais consolidadas (doc. 3). 
27. A sentença proferida nos autos acolheu parcialmente os pedidos, impondo ao Reclamante obrigação de recomposição florestal, bem como o pagamento de indenizações por dano material e moral coletivo, sob a premissa de ilicitude da conduta à luz do regime jurídico então considerado aplicável (doc. 4). 
28. O título executivo formou-se sem qualquer consideração acerca do regime jurídico instituído pela Lei nº 12.651/2012, especialmente no que se refere às áreas consolidadas e às formas legalmente admitidas de regularização ambiental, circunstância que, posteriormente, revelou-se incompatível com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 4).
[...]
Tais fundamentos encontram respaldo direto no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42, ocasião em que se consolidou a orientação de que a Lei nº 12.651/2012 instituiu regime jurídico próprio para áreas rurais consolidadas, afastando a imposição automática de recomposição integral e admitindo a regularização ambiental por meio do PRA, inclusive em relação a situações pretéritas.
[...]
A manutenção da execução, nos moldes atuais, impõe ao Reclamante o cumprimento de obrigações potencialmente inexigíveis, tanto no que se refere à obrigação de fazer quanto às condenações pecuniárias, o que evidencia o risco concreto de dano grave e de difícil reparação.”

Ao final, no mérito, requer “seja reconhecida a inexigibilidade integral do título executivo judicial, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, em razão de sua incompatibilidade com os arts. 3º, inciso IV, 59, 61-A e 66 da Lei nº 12.651/2012, declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente extinção integral da execução, abrangendo a obrigação de fazer e as condenações por dano material e moral coletivo”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle apontados são o que decidido por esta CORTE nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 
Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 

“(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado  rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de matéria de ordem pública, especificamente a alegada inexigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido, argumenta que a área objeto da condenação seria "área consolidada" nos termos da Lei nº 12.651/2012 e que tal tese, amparada pela ADC 42 do STF, não se sujeitaria à preclusão. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e a atribuição de efeito suspensivo.
[...]
Isso porque a decisão embargada foi explícita ao fundamentar que a impugnação apresentada era intempestiva e que a faculdade processual de insurgência já havia se esgotado com a apresentação de incidente anterior (id. 708553969). Assim, ao reconhecer a preclusão, o juízo estabelece um óbice processual que impede o exame do mérito das alegações. Portanto, não há omissão quando o magistrado deixa de analisar o mérito por entender que a questão está preclusa.
[...]
O argumento de que matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo não é absoluto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que mesmo questões de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa se já foram objeto de decisão anterior ou se a parte deixou de alegá-las no momento oportuno.” (eDoc. 11, fls.2/3)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que o Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente